Tribunal: TJBA
Processo: 8045308-39.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045308-39.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO ALVES RIBEIRO Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR APOSENTADO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança a professor aposentado para assegurar a percepção do vencimento correspondente ao Piso Nacional do Magistério, conforme Lei Federal nº 11.738/2008, com o pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O embargante alegou omissão e contradição quanto à consideração da VPNI para o cálculo do piso e suscitou aplicação da Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 12.578/2012 e à consideração da VPNI no cálculo do piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se houve inovação recursal com a apresentação de argumentos novos apenas em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão não apresenta omissão ou contradição, pois analisou adequadamente o direito à percepção do piso nacional com base no vencimento básico, em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a jurisprudência do STF e do TJBA. A alegação de que a VPNI deveria ser considerada para aferição do piso constitui inovação recursal, vedada, pois o Estado não apresentou defesa oportuna no processo originário, operando-se a preclusão consumativa. A VPNI, conforme entendimento consolidado do TJBA, não se confunde com vencimento básico ou subsídio, e não integra a base de cálculo do piso nacional do magistério. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à manifestação de inconformismo da parte vencida, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de defesa no processo enseja preclusão consumativa e veda inovação recursal em embargos de declaração. A VPNI não integra o vencimento básico e não deve ser considerada para a aferição do piso nacional do magistério. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à correção de inconformismo da parte vencida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 931, 934 e 1.022; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 28.03.2022; TJBA, MS 8016794-81.2019.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJBA, Agravo 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJBA, PET 8001441-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA